Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-88.2018.8.11.0106
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-88.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

4Parte(s):

[ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA - CPF: 005.270.174-34 (EMBARGANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARY FERREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ARY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.360.348-53 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ARY MONTEIRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 186.474.568-15 (EMBARGANTE), FERNANDA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 005.305.961-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FRAÇÃO IDEAL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. OMISSÕES SANADAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo apenas para estender os efeitos da justiça gratuita ao espólio do autor e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O embargante sustenta a ocorrência de omissões relativas à apreciação de preliminares, à análise do pedido de adjudicação compulsória sob a forma de condomínio pro indiviso, à violação dos
arts
. 336 e 342 do CPC e ao pedido subsidiário de conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença e dos embargos de declaração na origem; (
ii
) esclarecer se a justiça gratuita foi mantida ao espólio com base na concessão anterior ao autor; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à possibilidade de adjudicação da fração ideal sem desmembramento e matrícula individualizada; (
iv
) avaliar a alegada omissão sobre a violação aos
arts
. 336 e 342 do CPC; e (v) examinar a omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão, ao reformar a sentença e julgar extinto o feito sem resolução de mérito, tornou prejudicada a análise da preliminar de nulidade, absorvendo a tese da impossibilidade jurídica do pedido e tornando desnecessária a apreciação de vícios formais anteriores.

A justiça gratuita concedida ao autor originário nunca foi revogada, devendo ser considerada mantida e estendida ao espólio sem solução de continuidade, nos termos do art. 98 do CPC.

O pedido de adjudicação compulsória da fração ideal de 500 hectares, sem desmembramento e matrícula individualizada, é juridicamente impossível, pois a ausência de individualização impede o registro da propriedade, em desrespeito aos princípios da especialidade objetiva e continuidade do sistema registral.

O precedente citado pelo embargante (processo no 10466179420208110041) trata de situação fática diversa, em que a área já estava delimitada e identificável, permitindo sua regularização em fase de cumprimento de sentença, o que não ocorre no caso concreto.

Mesmo para constituição de condomínio pro indiviso, a adjudicação compulsória exige prévia individualização registral do imóvel, não suprida nos autos.

Embora o embargado tenha apresentado novas teses e documentos em momento processual inadequado, tal fato não altera o desfecho do julgamento, pois a extinção decorreu de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

O pedido subsidiário de conversão em perdas e danos foi omitido no acórdão, mas não altera o resultado do julgamento, pois a conversão pressupõe reconhecimento do direito material e posterior impossibilidade de seu cumprimento, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito por impossibilidade jurídica do pedido torna prejudicada a análise de nulidades formais da sentença anterior.

A justiça gratuita concedida ao autor originário permanece válida após seu falecimento, estendendo-se automaticamente ao espólio, desde que mantida a hipossuficiência.

A adjudicação compulsória de fração ideal em condomínio pro indiviso exige prévia individualização do imóvel no registro, nos termos dos princípios da especialidade objetiva e continuidade.

A apresentação de novas teses defensivas após a contestação viola os
arts
. 336 e 342 do CPC, mas não repercute no resultado se o fundamento da decisão é matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

A conversão da obrigação em perdas e danos exige reconhecimento do direito material e posterior inviabilidade de cumprimento, o que não se verifica quando o processo é extinto sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 98, 336, 342, 371, 485, IV, 489, § 1o, IV, 499 e 1.022; CC, art. 1.314.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 10466179420208110041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0000354-88.2018.8.11.0106
.

ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA
X
ARY FERREIRA DE SOUZA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

parcial
provimento

ao
apelo
por ele
interposto
, apenas para estender a justiça gratuita concedida ao autor para seu espólio, bem como para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485. IV, do CPC

(ID
282150894
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
290365892
).

O embargado apresentou

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
293062355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração por afronta aos artigos 93, IX, da CF/88, 489, §1o, IV, e 371 do CPC, uma vez que o juízo de origem não teria apreciado a notificação judicial como prova de recusa do embargado, o pedido formulado sob a forma de condomínio voluntário pro indiviso e os pedidos constantes nos embargos de declaração opostos em primeira instância.

Não assiste razão ao embargante nesse ponto, pois embora não tenha havido menção expressa à preliminar de nulidade da sentença, o acórdão, ao reformar a sentença e julgar extinto o feito sem resolução de mérito, acabou por absorver a tese da impossibilidade jurídica do pedido, tornando prejudicada a análise da alegada nulidade formal.

Logo, a reforma da decisão, ainda que por fundamento diverso, já satisfez o pleito de afastamento da sentença originária.

Ressalto que, quando o Tribunal reforma a sentença por outro fundamento, torna-se dispensável apreciar alegações de erro formal ou material da decisão recorrida, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, mesmo que houvesse alguma deficiência na fundamentação da sentença, tal vício não produziu prejuízo ao embargante, já que
, como dito,
esta Corte analisou detidamente a questão central do processo - a possibilidade jurídica do pedido de adjudicação compulsória sem prévio desmembramento e matrícula individualizada do imóvel.

Ademais, o
embargante sustenta que não houve expressa deliberação acerca da tese de que a justiça gratuita concedida anteriormente ao autor originário jamais teria sido revogada, sendo necessário apenas o reconhecimento da manutenção dos benefícios desde sua concessão inicial.

Nesse ponto, assiste parcial razão ao embargante, porquanto o acórdão reconheceu que o espólio faz “jus” ao benefício da gratuidade da justiça, mas não esclareceu expressamente se estaria estendendo o benefício já concedido ao autor originário ou concedendo novo benefício.

Assim, para sanar a omissão, esclareço que o benefício da justiça gratuita concedido ao autor originário nunca foi efetivamente revogado, devendo ser considerado mantido após o falecimento do autor e a habilitação do espólio, sem solução de continuidade, sobretudo porque a condição de hipossuficiência persiste e justifica a manutenção do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

Por sua vez, o
embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a real natureza do pedido principal, que seria a adjudicação compulsória da fração ideal de 10% (equivalente a 500 hectares) do imóvel objeto da matrícula no
.
35.896, sob a forma de condomínio voluntário ou comunhão
“
pro indiviso
”
, sem necessidade de desmembramento e individualização do imóvel.

Assiste razão ao embargante quanto à omissão do acórdão sobre este aspecto específico do pedido.

E, para sanar a omissão, destaco que, a
nalisando detidamente o pedido formulado na inicial e reiterado nos embargos de declaração, verifica-se que o autor pretendia a adjudicação da fração ideal de 10% do imóvel matriculado sob o no 35.896 no 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, sem que houvesse o desmembramento físico da área.

Quanto à matéria, o
art. 1.314 do Código Civil estabelece que
"
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.
"
.

Contudo, mesmo considerando a possibilidade teórica de estabelecimento do condomínio voluntário, para a adjudicação compulsória,
necessário se faz
que o bem seja registrável no momento do pedido, o que pressupõe, no caso de imóveis, sua correta individualização e especialização no registro imobiliário.

O
u seja, o
sistema registral brasileiro, fundado nos princípios da especialidade objetiva e da continuidade, exige que o imóvel seja precisamente identificado por suas características, confrontações, localização e área.

No caso em exame, não foi demonstrado que a fração ideal de 500 hectares estivesse devidamente delimitada na forma exigida pela Lei de Registros Públicos.

Ademais, tratando-se de imóvel rural, incidem também as restrições da legislação agrária, notadamente quanto ao módulo rural e à fração mínima de parcelamento
, e, nesse ponto, n
ão há nos autos prova de que a alienação dessa fração ideal respeitaria as limitações legais para o parcelamento de imóveis rurais.

Portanto, embora o pedido tenha sido formulado sob a modalidade de condomínio voluntário
“
pro indiviso
”
, a ausência de prévia especialização da fração ideal no registro imobiliário inviabiliza o seu acolhimento, por impossibilidade jurídica. Tal circunstância não foi devidamente enfrentada pelo acórdão, configurando a omissão apontada.

Quanto à divergência com precedente da mesma Câmara

(processo no 10466179420208110041
, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023
)
, no entanto, não existe a contradição apontada.

O precedente invocado pelo embargante trata de situação fática distinta, em que a área objeto da adjudicação (5 hectares) já estava definida e delimitada, sendo apenas necessária sua regularização na fase de cumprimento de sentença
, ,
tratando-se apenas de formalizar o desmembramento já existente de fato
. Naquele caso, o direito material já estava consolidado e a área identificável.

Ou seja, no referido precedente, esta Câmara entendeu que as providências porventura necessárias à regularização da propriedade, como a individualização, a fixação de limites e a constituição de registros próprios, são medidas típicas do cumprimento de sentença e devem ser viabilizadas pelo réu na referida fase processual, não obstando a procedência da ação de adjudicação compulsória.

N
o caso em análise, o que se pretende é a adjudicação de fração ideal correspondente a 500 hectares de uma área total de 7.000 hectares, sem qualquer individualização ou delimitação física.
Isto é, não há sequer delimitação física da área de 500 hectares dentro da gleba maior de 7.000 hectares, inexistindo elementos mínimos para configurar a individualização do bem, mesmo em estado de condomínio.

Ademais, não há comprovação nos autos de que tal adjudicação seria compatível com as restrições legais aplicáveis aos imóveis rurais, especialmente quanto à fração mínima de parcelamento.

Essas distinções justificam o tratamento diferenciado entre os casos, não havendo violação aos princípios da coerência e estabilidade da jurisprudência.

Desta forma, não há contradição a ser sanada, mas apenas distinção fática entre os casos (
“
distinguishing
”
), que justifica a diversidade de soluções jurídicas.

Como se isso não bastasse, o raciocínio jurídico desenvolvido no acórdão evidencia que, mesmo para a constituição de condomínio “pro indiviso” mediante adjudicação compulsória, é imprescindível a observância dos requisitos do sistema registral brasileiro, que exige a prévia individualização do objeto.

Destaco que o sistema registral brasileiro, baseado no princípio da especialidade objetiva, impõe a perfeita identificação do bem imóvel para fins de registro. A adjudicação
compulsória, enquanto ação que visa a obtenção de título hábil ao registro, deve necessariamente observar esse princípio.

Logo, a tentativa do embargante de caracterizar a situação como simples reconhecimento de condomínio pro indiviso não afasta a necessidade de individualização do imóvel, pois a transmissão da propriedade, ainda que em fração ideal, pressupõe a existência de matrícula que possa receber o registro da adjudicação, observando-se os princípios registrais da especialidade e continuidade.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à violação dos artigos 336 e 342 do CPC, consubstanciada na conduta do embargado de suscitar novas teses defensivas em razões finais com base em documentos que já estavam em sua posse na época da contestação.

Assiste razão ao embargante quanto à omissão do acórdão neste ponto específico.

Os artigos 336 e 342 do CPC estabelecem que o réu deve alegar toda a matéria de defesa na contestação, sendo-lhe permitida a dedução de novas alegações apenas nas hipóteses expressamente previstas.

No caso em análise, o embargado apresentou documentos e novas teses defensivas após o encerramento da fase instrutória, o que, em princípio, violaria os dispositivos legais mencionados.

Contudo, tal irregularidade não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a extinção do processo se deu por impossibilidade jurídica do pedido, diante da ausência de desmembramento e matrícula individualizada do imóvel, questão cognoscível de ofício pelo julgador por se tratar de pressuposto processual.

Portanto, ainda que acolhida a alegação de violação dos artigos 336 e 342 do CPC, tal reconhecimento não alteraria a conclusão do julgado quanto à impossibilidade de acolhimento do pedido de adjudicação compulsória.

Ou seja, tendo sido o processo extinto sem resolução de mérito por impossibilidade jurídica do pedido, tornou-se desnecessário apreciar questões relativas à produção probatória, sobretudo porque a extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, baseou-se na constatação da ausência de pressuposto essencial para o registro da adjudicação (matrícula individualizada), questão cognoscível de ofício e independente dos documentos juntados intempestivamente.

Quanto ao pedido subsidiário de conversão em perdas e danos
, de
fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre esse pedido subsidiário, configurando omissão que deve ser suprida.

O artigo 499 do CPC estabelece que
“a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

No caso em análise, reconheceu-se a impossibilidade jurídica do pedido principal de adjudicação compulsória, o que, em tese, poderia ensejar a conversão da obrigação em perdas e danos.

Todavia,
a
conversão em perdas e danos pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido principal, com a constatação posterior da impossibilidade de seu cumprimento
específico.
.
No caso dos autos, o processo foi extinto sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, não havendo, portanto, reconhecimento do direito material subjacente que pudesse fundamentar a conversão em perdas e danos.

Além disso, a pretensão indenizatória demandaria a produção de provas específicas quanto ao valor do dano material sofrido, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a instrução processual se limitou à questão da adjudicação compulsória.

Portanto, embora se reconheça a omissão do acórdão quanto ao pedido subsidiário de conversão em perdas e danos, tal omissão não altera a conclusão do julgado, sendo inviável, no caso concreto, a conversão pretendida.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração
apenas para:

1) Esclarecer que o benefício da justiça gratuita concedido ao autor originário deve ser considerado como jamais revogado, persistindo em favor do espólio sem solução de continuidade;

2) Registrar a impossibilidade de conversão da pretensão adjudicatória em perdas e danos, tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito
, mantendo-se, contudo, a conclusão do julgado quanto à impossibilidade jurídica do pedido de adjudicação compulsória por ausência de desmembramento e matrícula individualizada do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025